Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM ANUÊNCIA SOB FALSA ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RECADASTRAMENTE DE APOSENTADO. IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONDUTA ILÍCITA DA REPRESENTANTE DO BANCO QUE INDUZIU O CONSUMIDOR A ACREDITAR QUE SE TRATAVA DE RECADASTRAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender ser legítimo o empréstimo contestado. Em razões recursais, a autora sustenta a ilegalidade do contrato por ter sido firmado de forma fraudulenta, sem o seu consentimento. Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a nulidade do empréstimo e a consequente condenação do banco em restituir-lhe em dobro os valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 50580265). Preparo regular (ID. 51293800 e 51293802). Contrarrazões apresentadas (ID. 50580269).
3. Na origem, narra a autora ter recebido ligação para atualização obrigatória do cadastro da aposentadoria. Orientada pela preposta do banco, forneceu diversos dados além de ter enviado cópia da CNH e foto (selfie). Após poucos dias foi surpreendida com o depósito de R$ 12.205,87 em sua conta corrente, referente a empréstimo realizado junto ao banco requerido. Afirma que apesar de diversos esforços, não conseguiu devolver a quantia ao banco e que não utilizou nenhum valor referente ao empréstimo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
5. Em contrarrazões, preliminarmente, o recorrido alega afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Ainda, defende a regularidade na contratação do empréstimo consignado, uma vez ter sido formalizado mediante biometria facial, o que demonstraria a segurança da operação. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso.
6. Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que a recorrente expôs as razões do inconformismo em relação ao julgado, de forma a evidenciar o confronto de teses. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
7. A controvérsia posta à cognição judicial cinge-se em verificar: (i) se a autora foi devidamente informada sobre o negócio jurídico e anuiu com a contratação do empréstimo consignado; (ii) a responsabilidade do réu pelos eventuais danos causados à consumidora em razão da alegada fraude praticada por preposto do Banco; (iii) se é aplicável ao caso a penalidade prevista no art. 42 , parágrafo único, do CDC e (iv) a ocorrência de dano moral indenizável.
8. O entendimento estabelecido na Súmula 479/STJ é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, bem como a proteção contra publicidade enganosa, métodos comerciais desleais e práticas abusivas (art. 6o, III e IV do CDC).
10. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (art. 6o, VIII, CDC).
11. A despeito dos documentos colacionados pelo réu, há verossimilhança nas alegações do autora de que não firmou o referido contrato de empréstimo. A autora informa que recebeu ligação solicitando o recadastramento de dados de aposentadoria, ocasião em que foi convencida a realizar os procedimentos para tanto inclusive com envio de selfie e fotos de documentos pessoais. Porém, não se tratava de recadastramento, mas de fraude, já que foi realizada contratação de empréstimo consignado sem o consentimento da autora.
12. Necessário ressaltar que o réu não apresentou a gravação da ligação telefônica com a anuência e autorização para a suposta contratação, o que leva a inferir que, de fato, a autora não solicitou, tampouco autorizou a contratação do empréstimo consignado. O fato de a operação ter percorrido todas as etapas digitais, por si só, não garante a regularidade da contratação.
13. Na realidade a contratação foi realizada mediante fraude, com vício de consentimento da autora, tanto que o crédito do empréstimo não foi utilizado pela consumidora.
14. A atuação em desacordo com as regras de proteção ao consumidor, em especial com o princípio da boa-fé objetiva, enseja a declaração de inexistência dos negócios jurídicos (art. 171, II, e art. 422, ambos do CC c/c art. 6o, III e IV, e art. 51, IV e XV, § 1o, ambos do CDC). É dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços, observar a segurança dos negócios realizados, de forma a evitar danos aos usuários do serviço, inclusive quanto à conduta de seus prepostos, representantes e correspondentes, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (art.14 do CDC).
15. A fraude alegada (atuação ilícita de preposta do Banco), configura falha na prestação de serviços e faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados (art. 14, caput, CDC). Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelo banco e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
16. Ademais, no caso específico, a autora é idosa, com 70 anos, e deve ser reconhecida a sua situação de hipervulnerabilidade. Embora nem todos os idosos possuam algum tipo de condição limitadora e estejam bem integrados à sociedade, ainda assim podem ser definidos como consumidores hipervulneráveis, pois além da vulnerabilidade como consumidores em geral, podem necessitar de proteção especial por sua condição de pessoa idosa, que pressupõe um risco social, mesmo que relativo.
17. A responsabilidade do banco requerido é evidente, sendo devidos a cessação dos descontos implementados no benefício previdenciário da autora e a restituição integral dos valores debitados, na forma dobrada. O parágrafo único do art. 42 do CDC, não exige má-fé, mas a ausência de engano justificável. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que, evidentemente, não é caso dos autos. Precedente: (Acórdão 1613807, 07090135120218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
18. No caso, devido os danos morais pois a preposta do réu perpetrou fraude contra a consumidora, idosa que se viu impedida de utilizar a integralidade de seu benefício previdenciário, situação que, certamente, causa consternação e extrapola o limite do mero dissabor. Necessário ressaltar que o réu, mesmo ciente da fraude praticada por sua funcionária/correspondente, deixou de prestar a devida assistência as inúmeras reclamações da autora, inclusive perante o Procon e o Bacen. Na realidade, o tratamento dispensado configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
19. O valor a ser arbitrado deve guardar compatibilidade com o comportamento do banco réu e com a repercussão do fato na esfera pessoal da autora. Deve, ainda, estar em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor de R$ 5.000,00 revela-se suficiente e proporcional para compensar os danos experimentados, servindo ainda como função pedagógico-reparadora a fim de impor à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
20. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para a) declarar a nulidade e a inexistência de débitos referentes ao contrato no 354414055, com a consequente devolução por parte da autora do valor do empréstimo depositado em sua conta (R$ 12.205,87), ainda em seu poder, ao banco réu, em conta a ser informada por este, no prazo de até 10 dias; b) determinar ao banco requerido que providencie, no prazo de até 10 (dez) dias, a cessação imediata e definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora junto ao INSS; c) condenar o banco requerido a restituir todos os valores comprovadamente descontados no benefício previdenciário da autora, até o efetivo cancelamento dos descontos junto ao seu benefício previdenciário, na forma dobrada, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação de cada desconto indevido. ; d) condenar o banco requerido a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo tal quantia ser acrescida de juros de mora e corrigida monetariamente a partir da sentença. Desde já, fica autorizada a compensação entre as quantias devidas.
21. Custas recolhidas. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.